Tribunal: TJDFT
Processo: 0709397-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709397-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLUTT LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: RUBENI DA ROCHA BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SOLUTT LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0706286-75.2023.8.07.0001, proposta pelo ora agravante em desfavor de RUBENI DA ROCHA BARROS, declinou da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos seguintes termos (ID 149376794 dos autos originários): “Trata-se de execução movida pela empresa SOLUTT LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA em desfavor da pessoa física RUBENI DA ROCHA BARROS. De acordo com a Cláusula 03a do Contrato Social (ID 149211640), o objetivo social da autora consiste na atividade econômica de LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, não podendo a empresa autora atuar fora de seu objeto social, o que não lhe é lícito (art. 47 do Código Civil). Logo, vê-se que o valor que a empresa busca, muito embora esteja fundado em título de crédito dotado de autonomia e abstração, só pode ter decorrido do exercício de seu objeto social, do que se conclui, portanto, que a parte exequente forneceu bens, produtos ou serviços ao executado (art. 3o do CDC), que os recebeu como destinatário final, por se tratar de pessoa física (art. 2o do CDC), incidindo assim o regramento consumeirista sobre o caso em tela. Observa-se, ademais, que o consumidor reside em Luziânia/GO, conforme consta da própria petição inicial (ID149211637). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis de Luziânia/GO. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe.”. Em suas razões recursais (ID 44872028), afirma que ajuizou ação de execução de título extrajudicial em Taguatinga – DF. Noticia que o juízo a quo declinou da competência para o foro de residência do consumidor. Alega que não pode o juízo declinar de ofício da competência relativa, conforme prevê a súmula 33 do STJ. Argumenta que há cláusula de eleição de foro estabelecendo Taguatinga para dirimir as questões controvertidas entre as partes. Defende que deve ser mantida a cláusula de eleição de foro. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer que seja provido o recurso para manter o processo tramitando no foro de eleição. A decisão de ID 44726938 determinou que a agravante esclarecesse o pedido liminar. A agravante apresentou a petição de ID 44872028. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso, verifica-se que o juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga declinou da competência para o foro do domicílio do executado/consumidor. Com efeito, em juízo de cognição sumária, entendo que não existe plausibilidade no direito alegado. Vejamos. As partes firmaram contrato de locação de veículo, que gerou a nota promissória executada. No contrato consta a estipulação de foro de eleição da circunscrição judiciária de Taguatinga – DF para dirimir qualquer controvérsia entre as partes (ID 44656592 - Pág. 23). Inicialmente, deve-se observar que incide no caso em comento as regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a credora é fornecedora de Serviços e a executada é a destinatária final, conforme prevê os artigos 2o e 3o do CDC. A decisão, que declinou da competência para o foro do consumidor/executado, declarando de ofício a incompetência, está em consonância com o entendimento proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Demandas Repetitivas n.o 17. Transcrevo o acórdão proferido no processo de n.o 07023834020208070000 (Tema n.o 17 do TJDF): PROCESSO CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SUSCITADA PELO JUÍZO DA CEILÂNDIA. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POLO PASSIVO. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. FACILITAÇÃO DOS DIREITOS E DO ACESSO À JUSTIÇA. 1. Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas apresentado pelo juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cobrança, alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, quando este ocupar o polo passivo da ação, e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. 2. Desde o ano 1998, até os dias atuais, a jurisprudência do STJ passou a se orientar no sentido de que, mesmo sendo relativa, a competência fixada em razão do território se transmuda em absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente, quando outra é a circunscrição do domicílio do consumidor. A aplicabilidade da referida tese está fundamentada nas normas do CDC, que são de ordem pública e de interesse social, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo juiz. 3. Segundo os ensinamentos de Maria Lúcia Baptista Morais, nos casos de relação de consumo, em que prevalece o interesse público, é a própria condição da pessoa do consumidor que lhe garante o benefício da competência absoluta. 4. A facilitação da defesa do consumidor visa assegurar a isonomia material ou substancial (art. 5o, caput, da CF) entre os integrantes da relação jurídica de consumo. Por tal razão, o CDC não estabelece um rol taxativo das hipóteses de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mas a prevê por meio de norma aberta, razão pela qual deve ser concretizada de variadas formas pelo intérprete e sempre de acordo com os princípios e regras do microssistema jurídico de proteção do consumidor. 5. A possibilidade de se flexibilizar uma norma em prol do sujeito mais fraco da relação jurídica, permitindo, assim, o declínio da competência de ofício pelo juiz, nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, também se baseia no direito de acesso à justiça, expressamente previsto no art. 6o, inciso VII, do CDC. 6. As normas jurídicas insertas no CDC, expressamente previstas na ordem constitucional (arts. 5o, XXXII, 170, V, CR/88 e art. 48, ADCT), são consideradas normas de sobredireito (art. 1o, Lei n. 8.078/90) e, portanto, devem prevalecer sobre as demais, sejam em diálogo de adaptação ou em razão de critérios hermenêuticos tradicionais. 7. Conclui-se, assim, que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: " Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". 9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência. (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Assim sendo, a decisão que declinou da competência, observou o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal proferido no IRDR n.o 17. Além disso, o entendimento majoritário do STJ é no sentido de ser cabível a declinação da competência se verificado que o consumidor reside em foro diverso daquele em que a ação foi originariamente proposta. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICILIO DO CONSUMIDOR. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, §4o, DO CPC. 1. Ação de busca e apreensão. 2. Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor. 3. Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4o, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020) (negritei). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Em se tratando de relação consumerista, a competência é absoluta e pode ser declinada de ofício pelo magistrado. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 575.676/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 05/06/2015) (negritei) Assim sendo, entendo, nesta fase de cognição superficial, que não há plausibilidade no direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO O pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensada a intimação da parte agravada, uma vez que ainda não foi citado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora